Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-67.2023.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701792-67.2023.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADENALDO RODRIGUES BRITO, LUCELIA ALVES MACHADO APELADO: LUCELIA ALVES MACHADO, ADENALDO RODRIGUES BRITO DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Adenaldo Rodrigues Brito e Lucelia Alves Machado contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia que acolheu o laudo de avaliação do imóvel e pôs fim à fase de liquidação de sentença por arbitramento. O conhecimento do recurso está condicionado ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. O cabimento é um requisito intrínseco de admissibilidade. Exige-se que a parte maneje o recurso previsto em lei como adequado para impugnar aquela decisão. O art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que o recurso cabível contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença é o agravo de instrumento. O provimento judicial que homologa o laudo de avaliação do imóvel e torna líquida a sentença, sem encerrar a fase de cumprimento de sentença, tem natureza de decisão interlocutória. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a interposição de apelação contra decisão que encerrou a fase de liquidação e tornou líquida a sentença não permite a aplicação do princípio da fungibilidade por caracterizar erro grosseiro[1]. Intimem-se Adenaldo Rodrigues Brito e Lucelia Alves Machado para manifestarem-se quanto ao cabimento das apelações interpostas contra a decisão de id 64117991. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica a abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] AgInt no REsp 1.694.898/RN, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 29/9/2021.